Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de oitiva de testemunha, quando o magistrado, fundamentando a sua decisão, na condição de destinatário da prova, entender que o requerimento da Defesa não se mostra relevante para o deslinde da demanda.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são praticadas, em grande medida, na ausência de testemunhas, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Não há que se falar em ausência de dolo, quando a ré foi devidamente intimada do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar da vítima.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.